Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VINCULADA À MONTADORA. IPVA.
À CDA é inerente a presunção juris tantum de liquidez e certeza, tocando ao devedor que nela figura o ônus de provar que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 7o e 8a do Dec.16.099/ 94.